Tribunal: TJMT
Processo: 1005166-89.2023.8.11.0007
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Recurso no: 1005166-89.2023.8.11.0007
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA
Recorrente: TAM LINHAS AEREAS S/A.
Recorrido: NATALIA DOS SANTOS FURINI
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do Julgamento: 01 a 04 de abril de 2024
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO PASSAGEIRO. ATRASO DE APROXIMADAMENTE TRINTA E QUATRO HORAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu falha na prestação de serviços em razão da parte consumidora ter adquirido passagens de transporta aéreo com previsão para chegada no dia 16/04/2023 às 08h 40min, contudo, houve overbooking e atraso do voo remarcado, o que culminou na chegada da consumidora ao destino apenas no dia 17/04/2023 às 17h 50min em razão de falha na prestação de serviços. A consumidora alegou estar gestante de seis meses e acompanhada de seu filho de colo. Foi fixada indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
2. É incontroverso o overbooking e o atraso do segundo voo remarcado pela companhia aérea recorrente, fatos que geraram o atraso de aproximadamente 34 (trinta e quatro) horas para a chegada ao destino contratado.
3. O mérito do recurso inominado é pelo afastamento da indenização por danos morais arbitrada pelo juízo de primeiro grau ou, alternativamente, a redução do quantum indenizatório.
4. O atraso total foi de quase 34 (trinta e quatro) horas e foi gerado pelo overbooking do primeiro voo e ainda, pelo atraso de mais de seis horas na decolagem do segundo voo agendado.
5. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
6. Nesse sentido:
RECURSOS INOMINADOS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO VOO. NÃO OCORRÊNCIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA INTERMEDIADORA DE VENDAS DE PASSAGENS AÉREAS. INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO § 3o, I, II, DO ART. 14 DO CDC. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA AGÊNCIA DE VIAGENS RECONHECIDA. CANCELAMENTO DO VOO. PASSAGEIROS REACOMODADOS NO VOO 5 DIAS APÓS A DATA CONTRATADA SEM AVISO PRÉVIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL MANTEM. RECURSO DA AGÊNCIA DE VIAGENS PROVIDO. RECURSO DA EMPRESA AÉREA IMPROVIDO. Neste caso, a autora adquiriu as passagens aéreas por meio da agência da viagem ré, e tal serviço, como restou demonstrado, foi regularmente prestado por esta. O STJ já decidiu que: “Não se tratando, in casu, de pacote turístico, hipótese em que a agência de viagens assume a responsabilidade de todo o roteiro da viagem contratada, e tendo, portanto, inexistido qualquer defeito na prestação de serviço pela empresa de viagens, posto que as passagens aéreas foram regularmente emitidas, incide, incontroversamente, as normas de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, I e II, do CDC. Reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam da empresa de viagens, ora recorrente”. (STJ REsp 758184, J.29.06.2006) Recurso da Agência de Viagens Reclamada provido para reconhecer a sua ilegitimidade passiva. O cancelamento do voo com a reacomodação dos passageiros em voo para 5 dias após a data contratada, sem aviso prévio, configura falha na prestação de serviço e, consequentemente, conduta irregular capaz de ensejar a reparação pelo dano moral suportado pelas consumidoras. Mantém-se o valor da indenização a título de dano moral se fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 1001394-95.2021.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 26/04/2022, publicado no DJE 27/04/2022) (G.N)
7. Por fim, em relação ao quantum indenizatório, escorreita a sentença que condenou a recorrente ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, não merece reparos, pois, está em conformidade com casos análogos julgados por esta Turma Recursal.
8. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
9. Sentença mantida.
10. Recurso conhecido e não provido
11. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005166-89.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NATALIA DOS SANTOS FURINI - CPF: 030.830.441-19 (RECORRENTE), ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES - CPF: 032.587.711-46 (ADVOGADO), JOSUE UMBELINO DA SILVA - CPF: 050.859.511-82 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024